Tribunal: TJSP
Processo: 3000979-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia de dispositivo legal impugnado – Decisão de caráter temporário e provisório – Incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental deferida em caráter excepcional – Medida que prejudica o célere julgamento e cognição exauriente da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia de dispositivo legal impugnado – Decisão de caráter temporário e provisório – Incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental deferida em caráter excepcional – Medida que prejudica o célere julgamento e cognição exauriente da demanda – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Liminar mantida - Agravo interno desprovido.